Tribunal: TJMT
Processo: 1003914-65.2021.8.11.0025
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1003914-65.2021.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUAN RALF SOUZA MARQUES - CPF: 042.588.381-79 (RECORRENTE), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), MIRIANE SAUCEDO DE SOUZA - CPF: 065.908.151-27 (RECORRENTE), KATIANE SAUCEDO SUNDADOZO - CPF: 059.626.871-83 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003914-65.2021.8.11.0025

Recurso Cível Inominado n.° 1003914-65.2021.8.11.0025

Recorrentes:
Luan Ralf Junior Saucedo Marques, Emilly Luani Saucedo Marques, Miriane Saucedo de Souza e Kemilly Vitoria Saucedo Marques.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FALECIMENTO DE FAMILIAR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – DIREITO SUCESSÓRIO – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 2o DA LEI 9.099/95 – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INCOMPETÊNCIA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei no 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos – artigo 3o, inciso I) e, também, em razão da matéria (artigo 3o).
No entanto, a referida Lei exclui da competência dos Juizados Especiais as ações relativas a direitos sucessórios e herança, de modo que a sentença deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1003914-65.2021.8.11.0025

Recurso Cível Inominado n.° 1003914-65.2021.8.11.0025

Recorrentes:
Luan Ralf Junior Saucedo Marques, Emilly Luani Saucedo Marques, Miriane Saucedo de Souza e Kemilly Vitoria Saucedo Marques.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Luan Ralf Junior Saucedo Marques, Emilly Luani Saucedo Marques, Miriane Saucedo de Souza e Kemilly Vitoria Saucedo Marques.

Santos

Ação:
Anulatória Cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Juína-MT.

Sentença
(Id

202457303
):

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a falta de condições da ação.

Recurso Cível Inominado (Id.

198324661

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a remessa dos autos para o juízo cível competente.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO N.° 1003914-65.2021.8.11.0025

Recurso Cível Inominado n.° 1003914-65.2021.8.11.0025

Recorrentes:
Luan Ralf Junior Saucedo Marques, Emilly Luani Saucedo Marques, Miriane Saucedo de Souza e Kemilly Vitoria Saucedo Marques.

Recorrido:

Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Ação Anulatória Cumulada com Indenização por Dano Moral proposta por Luan Ralf Souza Marques em face o Estado de Mato Grosso, na qual objetiva a anulação do auto de apreensão do seu veículo, bem como o cancelamento da cobrança indevida de taxa de estadia no pátio do Detran e a multa lavrada em seu desfavor sob a falsa alegação ‘de conduzir veículo que não esteja licenciado e por pessoa não habilitada’.

Da análise detida dos autos, verifica-se que no deslinde do processo, aportou aos autos a informação sobre falecimento do autor, de modo que se alterou o polo ativo da demanda para incluir os herdeiros do requerente.

Ocorre que o Juizado Especial é incompetente para o enfrentamento da matéria relativa a direito sucessório, já que pretendem os autores, menores, reaver o bem que seria de propriedade de seu genitor, porquanto o veículo apreendido faz parte da herança deixada pelo falecido.

Logo, constata-se ser inviável o processamento e julgamento do feito no Juizado Especial Cível, dado que o caso envolve direito sucessório
, razão pela qual a manutenção da sentença de extinção do processo sem resolução de mérito é medida que se impõe.

E neste sentido se posiciona a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO – FALECIMENTO DE FAMILIAR – AÇÃO DE LIBERAÇÃO/LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO DE CUJUS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS E DE OUTROS BENS – TESE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DIREITO SUCESSÓRIO DE LEVANTAMENTO DE RESÍDUOS – EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3o, § 2o DA LEI 9.099/95 – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – INCOMPETÊNCIA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei no 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos – art. 3o, inciso I) e, também, em razão da matéria (art. 3o). No entanto, a referida Lei exclui da competência dos Juizados Especiais algumas causas, segundo a matéria ou procedimento especial a ser seguido, como é o caso de levantamento de valores decorrentes de falecimento de familiares. O artigo 3o, § 2o, da Lei 9.099/95 exclui da competência dos Juizados Especiais as ações relativas a resíduos de direito sucessório e herança, de modo que a sentença deve ser mantida. Sentença mantida. Recurso desprovido.(TJ-MT 10010173820198110024 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 31/08/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 02/09/2021).”

Por essas razões
,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

DECLARAÇÃO DE VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – 2o Vogal

Egrégia 1a Turma Recursal:

Trata-se na origem de
ação anulatória c/c indenização por dano moral
promovida, inicialmente, por Luan Ralf Souza Marques em desfavor do Estado de Mato Grosso, requerendo a concessão da medida liminar
inaudita altera parts
para suspender a cobrança da taxa de estadia no pátio de DETRAN/MT e da multa aplicada pelo órgão de trânsito. No mérito, pugnou pela procedência da ação para anular o Auto de Apreensão no 0000131208 e, por consequência, a cobrança indevida da taxa de estadia no pátio do DETRAN/MT e da multa aplicada, bem como a condenação do requerido em valor não inferior a 20 salários mínimos, a título de dano moral.

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 202457303, que julgou e declarou extinta a ação, ante a incapacidade dos menores para figurar no polo ativo da demanda, pois beneficiária dos pedidos.

Pois bem, após detida análise dos fatos e dos documentos carreados aos autos,
discordo,
com a devida
vênia
, do entendimento veiculado no distinto voto apresentado pela Ilustre Relatora da presente demanda recursal.

Pois bem. Compulsando o procedimento, tenho que a sentença recorrida comporta reparo.

Isso porque devem ser aplicadas à hipótese as disposições da Lei Federal no 12.153/2009 que, em seu art. 5o, inciso I, dispõe:

Art. 5o Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
;

Conforme se observa,
o aludido dispositivo legal não faz distinção entre pessoas físicas capazes, relativamente capazes ou incapazes
.

Ademais, insta registrar que não se mostra possível a aplicação analógica do disposto no art. 8o da Lei no 9.099/1995, uma vez que não houve omissão do legislador quanto à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processamento e julgamento de causas que envolvam interesses de menor. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MENOR INCAPAZ. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 5o DA LEI 12.153/2009. INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8o DA LEI 9.099/1995. 1. A controvérsia gira em torno da possibilidade de menor incapaz demandar como autor em causa que tramita no Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em vista que o artigo 27 da Lei 12.153/2009, que regula aqueles juizados, determina a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, a qual expressamente proíbe a atuação do incapaz no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis.
2. A Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ao tratar da legitimidade ativa das demandas que lhe são submetidas (art. 5o), faz alusão, tão somente, às pessoas físicas, não fazendo restrição quanto aos incapazes, nem mesmo por ocasião das disposições acerca das causas que excepcionam a sua competência (art. 2o). 3. Tendo havido regulação clara e suficiente acerca do tema na Lei 12.153/2009, não há o que se falar em omissão normativa a ensejar a incidência do art. 8o da Lei 9.099/95, visto ser este dispositivo legal de cunho subsidiário e que conflita com aquele regramento específico do Juizado Fazendário
. 4. Assim, não há razões para se alterar o entendimento externado no acórdão de origem, corroborado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, porquanto, não havendo óbice legal, apresenta-se viável a participação de menor, devidamente representado, no polo ativo de demanda ajuizada no Juizado Especial da Fazenda Pública. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1372034/RO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017).
Destaquei.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito à Ilustre Relatora
,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024